Tribunal: TJDFT
Processo: 0750706-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. MASSA FALIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA SOBRE MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Massa Falida de Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que reconheceu a rescisão contratual e determinou a restituição integral dos valores pagos.
2. A Embargante aponta omissão quanto a deduções contratuais, juros e correção monetária, justiça gratuita, nulidades e representação processual.
3. Contrarrazões apresentadas.

II. Questão em Discussão
4. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam à mera rediscussão do mérito.

III. Razão de Decidir
5. O acórdão enfrentou suficientemente todas as questões relevantes ao julgamento da apelação.
6. Dedução de taxas contratuais, nulidades, justiça gratuita e regime falimentar não configuram omissão, constituindo inovação ou rediscussão de mérito.
7. Critérios de juros e correção foram expressamente fixados.
8. Embargos declaratórios não se prestam a modificar o julgado nem à introdução de matérias não examinadas.

IV. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 1.022, 1.023, 280, 282, CPC;
Arts. 22, 76, 124 Lei 11.101/2005;
Lei 11.795/2008;
CDC.